Tribunal: TJDFT
Processo: 0710749-90.2019.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por EVERALDO ANDRADE OLIVEIRA, em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial. Deferido o benefício da justiça gratuita no primeiro grau, o apelante recolheu o preparo recursal (ID. 31725623). Intimado a se manifestar, informou que sua condição financeira não se alterou. Requereu a manutenção do benefício e a devolução da quantia paga (ID. 32695712). É o relatório. Decido. Como regra geral, a parte tem o ônus de custear as despesas das atividades processuais, antecipando-lhe o respectivo pagamento, à medida que o processo realiza sua marcha. Exigir, porém, esse ônus como pressuposto indeclinável de acesso ao processo seria privar os economicamente fracos da tutela jurisdicional do Estado. Justamente em decorrência disso, estabeleceu-se, na Constituição Federal e no Código de Processo Civil, a possibilidade de acesso ao Poder Judiciário de modo independente ao pagamento das custas processuais. Buscava-se, assim, concretizar a primeira “onda renovatória” de acesso à justiça, na célebre expressão cunhada por Mauro Cappelletti e Bryant Garth. Previsto no art. 98 e seguintes do CPC, o instituto da gratuidade de justiça é concedido àquele que demonstrar não possuir meios de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo da própria subsistência: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. No tocante à pessoa natural, o parágrafo 3o do art. 99, do CPC, presume ser verdadeira a alegação de insuficiência econômica. Trata-se, todavia, de presunção relativa, passível de sucumbir diante de manifesta demonstração em contrário. Significa dizer que tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça No caso em exame, contudo, há evidências de que o recorrente não faz jus à manutenção do benefício. Isso porque, conquanto tenha sido outorgada a gratuidade de justiça na origem, o Apelante efetuou o recolhimento do preparo recursal, em atuação nitidamente contraditória àquele que se diz privado de recursos para arcar com as custas processuais. Essa circunstância evidencia, a um só tempo, tanto a incompatibilidade com a manutenção do benefício quanto a ocorrência de preclusão lógica. Nesse sentido, confira-se o entendimento desta E. Corte: PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REMUNERAÇÃO. INCOMPATIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. PREPARO. RECOLHIMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. 1. O Código de Processo Civil de 2015 trouxe nova disciplina com relação ao tema da gratuidade de justiça. A regulamentação está disposta nos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil, com a revogação expressa pelo artigo 1.072, inciso III, do referido de diploma adjetivo dos artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950. 2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 3. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 4. O magistrado pode solicitar a comprovação pela parte requerente, a fim de perquirir-se acerca de suas reais condições econômico-financeiras, para deferimento da proteção constitucional da assistência jurídica integral e gratuita. 5. A ausência de comprovação de hipossuficiência da parte, em razão da renda superior à média da população brasileira, é incompatível com a declaração de miserabilidade apresentada, motivo pelo qual deve ser indeferida a gratuidade de justiça. 6. O recolhimento do preparo recursal é conduta incompatível com o requerimento de gratuidade de justiça em razão de preclusão lógica. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1306343, 07272560720208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2020, publicado no DJE: 16/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DE PREPARO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Muito embora o recurso tenha como objetivo a reforma da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, nesta instância recursal houve o recolhimento do preparo. 2. O recolhimento do preparo é ato incompatibilidade com a hipossuficiência alegada e para a obtenção da benesse na origem, assim como prejudica também sua concessão em sede recursal, em razão da preclusão lógica. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1389728, 07276576920218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no DJE: 10/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. CAPITAL DE GIRO. APLICAÇÃO DO CDC. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. JUROS REMUNERATÓRIOS. PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. O interesse recursal é pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso. Está ligado à utilidade e à necessidade da prestação jurisdicional, além da adequação do recurso interposto. No caso, conquanto o apelante tenha requerido em seu favor a concessão da gratuidade de justiça, procedeu o recolhimento do preparo quando da interposição da apelação, o que implicou em verdadeiro comportamento incompatível com o próprio pedido de concessão da benesse processual. (...). 6. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1366311, 07067240920208070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. RECOLHIMENTO DO VALOR DO PREPARO. INCOMPATIBILIDADE COM O REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA OU DE JULGAMENTO INFRA PETITA. DESPESAS MENSAIS COMUNS. NATUREZA DE ATO-FATO INDENIZATIVO. PRESCRIÇÃO. EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO COM PREVISÃO EM CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. NATUREZA CONTRATUAL. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 2. É possível requerer a concessão da gratuidade de justiça em sede recursal, ocasião em que o recorrente fica dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, de acordo com a regra prevista no art. 99, § 7o, do CPC. No entanto, os efeitos desse benefício, no caso de deferimento, não podem alcançar atos processuais pretéritos. 2.1. O requerimento de gratuidade, ademais, é incompatível com o posterior recolhimento voluntário do valor referente ao preparo recursal, situação que revela a preclusão lógica em relação ao requerimento de gratuidade de justiça. 3. O magistrado é o destinatário da prova, sendo certo que deve formar seu convencimento motivado a partir dos elementos factuais produzidos nos autos, de acordo com o art. 370 do CPC. 8. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1365581, 07017279320198070008, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO E RECOLHIMENTO DE PREPARO. INCOMPATIBILIDADE DA PROVIDÊNCIA. PRECLUSÃO LÓGICA.CONTRATOS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. LEGITIMIDADE. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. PROMITENTE-VENDEDOR E PROMITENTE-COMPRADOR. CONTRATO EXPRESSO QUANTO ÀS OBRIGAÇÕES. DEMONSTRAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. DOCUMENTAÇÃO. PENDÊNCIAS DOS PROMITENTE-VENDEDORES. INADIMPLEMENTO. CAUSA DE RESCISÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. DEVOLUÇÃO INTEGRAL. 1. O pedido de gratuidade e o recolhimento de preparo são providências que não comportam sintonia lógica entre si. O recolhimento do preparo recursal é ato manifestamente incompatível com a alegação de insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, fato que impede o próprio exame do pedido de gratuidade em razão da preclusão lógica. (...). 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1331554, 07343867920198070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 23/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COMERCIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. INDEFERIMENTO. AVAL. AUSÊNCIA DE BENEFÍCIO DE ORDEM. INEXIGIBILIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. REQUISITOS LEGAIS. PRESENÇA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O recolhimento do preparo obsta o acolhimento do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apelante, ante a superveniência de preclusão lógica, visto que praticado ato processual incompatível com o interesse manifestado e com a alegação de hipossuficiência financeira. (Acórdão 1321582, 07121195020188070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no PJe: 8/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. ação indenizatória por danos materiais e morais c/c obrigação de fazer. dano decorrente de obra em imóvel lindeiro. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. fase recursal. REQUERIMENTO. RECOLHIMENTO do preparo RECURSAl. PRECLUSÃO LÓGICA. configuração. indeferimento. decisão saneadora. coisa julgada. formação. inexistência. especificação de provas. forma. delimitação. preclusão. inexistência. art. 357, II, § 1o, c/c, art. 1.009, § 1o, ambos do CPC. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. PERITO EM ENGENHARIA CIVIL. EXIGÊNCIA. MEDIDAS INSTRUTÓRIAS. NECESSIDADE. DANO DECORRENTE DA OBRA. REFORMA. VALOR. APURAÇÃO. REFORMA. MORADORES. RETIRADA. NECESSIDADE. CONTESTAÇÃO. REQUERIMENTO. ART. 336 DO CPC. COMPROVAÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. APELAÇÃO PRINCIPAL. RECURSO ADESIVO. CONHECIDOS. RECURSO ADESIVO. PARCIALMENTE PROVIDO. INDEPENDÊNCIA DOS RECURSOS. RECONHECIMENTO. art. 997, caput, do CPC. SENTENÇA. DECISÃO SANEADORA. CERTIDÃO DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. ANULADAS. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. DETERMINAÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL REQUERIDA NA CONTESTAÇÃO. DETERMINAÇÃO. APELO PRINCIPAL. JULGAMENTO. PREJUDICADO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. art. 932, VIII, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do Regint Do TJDFT. 1. Evidenciado que o apelante, embora tenha requerido a concessão dos benefícios da justiça gratuita, promoveu o recolhimento do preparo, mostra-se configurada a preclusão lógica, o que obsta o deferimento do pedido. (Acórdão 1295865, 07127496620198070003, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO DAS COISAS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA PREJUDICADO. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA. COMPORTAMENTO INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INÉPCIA DA INICIAL E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. COGNOCÍVEIS A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO. PRELIMINARES CONHECIDAS E REJEITADAS. COMODATO VERBAL. IMÓVEL CONCEDIDO A TÍTULO GRATUITO. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PERMANÊNCIA. OCUPAÇÃO ILEGÍTIMA. ESBULHO. CONFIGURAÇÃO. FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS NÃO COMPROVADOS (CPC/2015, ART. 373, II). MANDADO REINTEGRATÓRIO. CABIMENTO (CC, ART. 1.196; CPC/2015, ARTS. 560 E 561). INDENIZAÇÃO DEVIDA (CC, art. 582). ALUGUERES. SENTENÇA MANTIDA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC/2015, ART. 85, § 11). CONFORMAÇÃO COM A NOVA SISTEMÁTICA. MAJORAÇÃO. 1. Conquanto a parte recorrente tenha requerido em seu favor a concessão dos benefícios da justiça gratuita, mediante a declaração expressa de hipossuficiência econômico-financeira, segundo os ditames da lei, a apelante recolheu o preparo recursal no momento da interposição da apelação, o que implica em verdadeiro comportamento incompatível com o próprio pedido de assistência judiciária gratuita. 1.1. Com o recolhimento do preparo comprovado nos autos, opera-se concomitantemente a preclusão lógica do pedido relacionado à gratuidade de justiça, prejudicando substancialmente o exame do referido pedido. "[....]". (Acórdão n.1013050, 20090910206157APC, Relator: ALFEU MACHADO 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2017, Publicado no DJE: 02/05/2017. Pág.: 686/702) Nesse sentido, precedente também do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA A DEFINIR A RESPONSABILIDADE PELO ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. DISTRIBUIÇÃO ENTRE O AUTOR E O RÉU. PROVA CUJA REALIZAÇÃO FOI DETERMINADA PELO JUÍZO. DIRETA INCIDÊNCIA DO ART. 33 DO CPC. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PEDIDO NÃO ANALISADO PELO JUÍZO MONOCRÁTICO. REEDIÇÃO DA PRETENSÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. PAGAMENTO DO PREPARO RECURSAL. PEDIDO PREJUDICADO. POSSIBILIDADE DE REEDIÇÃO DO PEDIDO, UMA VEZ AFASTADA A PRESUNÇÃO, MEDIANTE DA PROVA DA EFETIVA NECESSIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS ACÓRDÃOS ALEGADAMENTE DISSONANTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no REsp 902.541/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/08/2011, DJe 31/08/2011). Cabe lembrar que o recolhimento do preparo recursal é um pressuposto para admissibilidade do recurso, daí porque somente em situações excepcionais é possível sua dispensa. Essa particularidade certamente não abarca quem age de acordo com a lei processual e a recolhe para obter o processamento do seu apelo. Nesse sentido, confira-se julgado de minha relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO PROCESSUAL. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO. REGRA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ART. 99, §2o, DO CPC. FALTA DE PRESSUPOSTOS. SUSTENTO. RENDA FAMILIAR. PROVAS. AUSÊNCIA. RENDIMENTOS. MALVERSAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não socorre à recorrente a alegação de que o recolhimento do preparo foi fruto de equívoco ou o valor seria passível de devolução, porque prepondera o princípio da preclusão. 2. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência pelo postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos (art. 99, §2o, do Código de Ritos). 3. Em que pese sua alegação de ser a responsável pelo sustento de outras pessoas da família, não há provas nesse sentido nos autos, tampouco que a renda familiar seja única e exclusivamente constituída por sua remuneração. 4. De acordo com jurisprudência, malversação dos próprios rendimentos não se confunde com hipossuficiência, daí a necessidade de a parte comprovar que suas despesas, em especial com prestações fixas vinculadas a empréstimos ou negócios de natureza semelhante objetivavam a assegurar a própria subsistência ou de seus dependentes. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1316774, 07428748920208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Denota-se, portanto, que recolhimento do preparo obsta a manutenção do pedido de gratuidade de justiça, ante a superveniência de ato processual incompatível com a alegação de hipossuficiência financeira e a preclusão lógica. Como consequência, mostra-se inviável a devolução do valor pago na guia recursal. Ante esses fundamentos, revogo o deferimento da de assistência judiciária gratuita. Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2712